Tribunal: TJMT
Processo: 1036872-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036872-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS RS LTDA - CNPJ: 15.049.114/0001-01 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008156-53.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário relativo à infração 33.1.1, objeto da CDA n. 2017470769.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em se tratando de crédito tributário declarado pelo contribuinte e não pago, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN deve ser contado a partir da data de vencimento da obrigação ou da constituição formal do crédito pela Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3.

Tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, têm seu crédito constituído no momento em que o contribuinte declara a obrigação, dispensando qualquer outra providência pelo Fisco, conforme dispõe o art. 150 do CTN.

4.

Nos termos da Súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando atos formais de lançamento pela Administração Tributária.

5.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.120.295/SP (Tema Repetitivo 383), estabelece que, nos casos de tributos declarados e não pagos, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação, e não a data de eventual constituição posterior.

6.

No caso, os vencimentos das obrigações ocorreram entre 20/08/2012 e 20/12/2013, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 21/02/2020, quando já transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

7.

A constituição da CDA em 12/09/2016 configura mero ato administrativo para fins de cobrança judicial, sem efeito de reabrir ou modificar o marco inicial da prescrição, já consumada.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago pelo contribuinte, inicia-se na data do vencimento da obrigação.

2.

A constituição formal do crédito pela Fazenda Pública por meio da CDA não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição quando o tributo já foi regularmente declarado.

3.
A prescrição do crédito tributário declarado e não quitado deve ser reconhecida quando a execução fiscal é proposta após o transcurso de cinco anos contados do vencimento da obrigação.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 150 e art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 219, § 1o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 436; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema Repetitivo 383).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Comercial de Alimentos RS Ltda - ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

1008156-53.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da Recorrente, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ela oposta, no tocante à alegação de prescrição do crédito tributário referente à infração 33.1.1.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017470769 foi regularmente declarado por meio do PGDAS, mas não quitado, de modo que o termo inicial da prescrição deve ser a data de vencimento da obrigação e não a da constituição definitiva do crédito formalizada na CDA.

Expõe que, conforme a documentação pública juntada aos autos, o vencimento das obrigações tributárias se deu entre os dias 20/08/2012 e 20/12/2013, enquanto a demanda executiva foi promovida apenas em 21/02/2020, evidenciando, segundo sustenta, a ocorrência de prescrição do crédito.

Assevera que o Juízo de origem afastou a alegação de prescrição, limitando-se a adotar o entendimento do Recorrido sobre a data da constituição definitiva do crédito como termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao ônus da sucumbência.

O efeito suspensivo foi concedido conforme decisão liminar de id. 324407375.

Contraminuta do Estado pelo desprovimento do recurso no id. 325871399.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, devido ao Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa Comercial de Alimentos RS Ltda – ME insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

1008156-53.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o referido Juízo entendeu pelo indeferimento da tese de prescrição arguida na exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“[...] No caso ora analisado, observa-se do demonstrativo de débito que acompanha a CDA n. 2017470769 que a constituição do crédito das infrações 33.1.1 se deu em 12/09/2016, enquanto que a presente ação foi distribuída em 21/02/2020. [...] Portanto, não há de ser reconhecido o instituto da prescrição direta do débito nestes autos. [...]”. (Id. 323549895 – sublinhhado do original).

A controvérsia do presente recurso cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário relativo ao ICMS, especificamente quanto à infração 33.1.1, cujo débito foi declarado pelo contribuinte mas não recolhido.

Denota-se dos autos de origem que o débito decorreu de obrigações tributárias regularmente declaradas pela Agravante por meio do PGDAS, mas não adimplidas nos respectivos vencimentos. Tal circunstância é confirmada pela própria documentação acostada aqueles autos, notadamente os avisos de cobrança e o demonstrativo que acompanha a CDA n. 2017470769.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), em que o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, a declaração prestada pelo próprio contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do Fisco para fins de exigibilidade.

A Recorrente apresentou na origem exceção de pré-executividade alegando, além da ilegalidade do ICMS por Estimativa Simplificada (acatada pela Fazenda Pública), a ocorrência de prescrição do crédito relativo à infração 33.1.1., e sua tese repousa no entendimento jurisprudencial consolidado segundo o qual, em se tratando de tributo declarado e não pago, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data do vencimento da obrigação.

Sabe-se que, nos termos do Enunciado da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a entrega de declaração pelo contribuinte que reconhece um débito fiscal constitui o crédito tributário automaticamente, dispensando outras providências pelo fisco. Veja-se: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

Isso significa que a declaração feita pelo contribuinte é suficiente para que o crédito seja considerado existente e exigível, não havendo mais a necessidade de o fisco realizar o lançamento tributário.

Além disso, há muito, a mesma Corte de Vértice firmou o Tema Repetitivo n. 383 e definiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA.
PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658 .138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10 .2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel . Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02 .2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05 .2005, DJ 13.06.2005).

2 . A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo único . A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

4 . A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10 .2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

6. Consequentemente, o
dies a quo
do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03 .2002.

8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1 .041/94).

9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).

10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) “a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997”; e (ii) “o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional”, sendo certo que “o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco.” (fls. e-STJ 75/76).

11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: “Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44).”

12. Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04 .2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: “Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a ‘possibilidade de reviver’, pois não há sentido
a priori
em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: ‘Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.’ Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação.

Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.” (Eurico Marcos Diniz de Santi, in “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Ed . Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.232/233)

16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que “incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (artigo 219, § 2o, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03 .2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04 .1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. REsp: 1120295 SP 2009/0113964-5. Relator.: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 21/05/2010 RT vol. 125 p. 366 RTFP vol. 125 p . 367).

No caso dos autos, conforme documentação acostada e incontroversa, as obrigações tributárias objeto da CDA n. 2017470769, referentes à infração 33.1.1, foram declaradas pela própria Agravante via PGDAS, com vencimentos ocorridos entre 20/08/2012 e 20/12/2013.

A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada apenas em 21/02/2020, ou seja, mais de 6 (seis) anos após o vencimento da última obrigação.

Aplicando-se a orientação consolidada no STJ, forçoso reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN é a data do vencimento de cada obrigação, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído pela própria declaração do contribuinte, dispensada qualquer outra providência por parte da Fazenda Pública.

Desse modo, considerando que os vencimentos das obrigações ocorreram entre 20/08/2012 e 20/12/2013; a execução fiscal foi ajuizada em 21/02/2020; transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento da última obrigação (20/12/2013) e a propositura da ação (21/02/2020); inexorável a conclusão de que operou-se a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Certo é que a decisão prolatada pelo Juízo de origem equivocou-se ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da constituição definitiva formalizada na CDA (12/09/2016), em vez da data do vencimento das obrigações declaradas, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a constituição definitiva do crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorre com a declaração do contribuinte, tornando o débito líquido, certo e exigível desde a data do vencimento.

Além disso, a posterior formalização da CDA constitui mero ato administrativo de consolidação do débito para fins de execução fiscal, não tendo o condão de alterar o termo inicial da prescrição já consumada.

Portanto, entendo que merece reforma a decisão agravada, impondo-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo à infração 33.1.1 inscrita na CDA n. 2017470769.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Comercial de Alimentos RS Ltda. – ME, reconheço a prescrição do crédito tributário relativo à infração 33.1.1 inscrita na CDA n. 2017470769 e, por conseguinte, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025